Tribunal: TJES
Processo: 5008034-40.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008034-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VINICIUS PEREIRA

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
EM
HABEAS CORPUS.

JURIDICIDADE DA DECISÃO

MONOCRÁTICA DE NÃO

CONHECIMENTO.

SUCEDÂNEO

RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A pretensão veiculada na inicial é questão a ser solucionada em sede de recurso próprio, sendo o presente

writ
a via inadequada para o exame dos pedidos, até porque o remédio heroico não pode ser utilizado como sucedâneo recursal,
a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional.

2.

A concessão da ordem de ofício também não é viável, pois não se vislumbra nenhum
a
flagrante ilegalidade no caso em
julgamento, sendo certo que a
utilização do
habeas corpus
somente
é admitida pelas Cortes Superiores para
o refazimento de dosimetria da pena
, em casos excepcionalíssimos,
quando verificada de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, não sendo a hipótese dos autos.

3.

Agravo interno conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS
Nº
5008034-40.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOAO VINICIUS PEREIRA

AUTORIDADE
COATOR
A
: 1
ª
VARA CRIMINAL D
E
COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
AGRAVO I
NTERNO
interposto pela defesa de
JOÃO VINICIUS PEREIRA

(ID 8864937),

em face da
decisão monocrática
que não
conhec
eu
do
HABEAS CORPUS
,
diante do
manejo do
writ

como sucedâneo recursal (ID 8768398).

Em suas razões,
o causídico

requer
que a
matéria apresentada seja submetida à análise e julgamento pelo órgão colegiado,
a fim de reconhecer o constrangimento ilegal perpetrado pelo juízo, que
afastou a minorante do tráfico privilegiado,
aplicou a causa de aumento de pena
(art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06) n
o patamar máximo
(2/3)
e
negou ao
paciente, ora recorrente,
o direito de recorrer em liberdade.

Em contraminuta, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem (ID 9923744).

Em seguida, o Parecer Ministerial no mesmo sentido
(ID
nº 10578826
).

Eminentes pares, ainda que presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, entendo pelo seu improvimento, conforme passo a demonstrar.

Após analisar os autos
,
v
erifica-
se
q
ue o
recurso intenta reformar a decisão que inadmitiu o
uso
do remédio heroico, sustentando a existência de precedentes das cortes superiores que,
no entender da defesa,
possibilita
ria
m o manejo do rito apresentado
.

Na peça exordial, o causídico afirmou
que o paciente
foi c
onden
ado
nas sanções do art. 33,
caput
, com incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06 (ID 8745850), à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro
)
meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Salientou
que,
como o paciente permaneceu preso desde setembro de 2023, o juízo de primeiro grau detraiu a pena e fixou o regime semiaberto.

Sobre as ilegalidades perpetradas, re
ssaltou
que o juízo afastou
o tráfico privilegiado,
com fundamento na habitualidade à traficância e na quantidade de entorpecente apreendido, além de ter aplicado a causa de aumento de pena
descrita n
o art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, no
percentual máximo
de
2/3
(dois terços)
,
valendo-se de fundamentação inidônea
.

Destacou o cabimento do
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio,
já que
constatada a flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

No mérito,
pugnou pela
aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, por entender que o paciente preenche todos os requisitos.
Além disso,
destacou
que a quantidade de drogas, por si só, não justifica o afastamento do tráfico privilegiado. Em seguida, requereu a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, IV, da Lei de Drogas, no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

P
or fim
,
pleiteou
a concessão da
ordem
liminar
mente

para sanar as ilegalidades evidenciadas.

Como visto, a
pretensão veiculada na inicial,
com a devida vênia,
é questão a ser solucionada em sede de recurso próprio, sendo o presente

writ
a via inadequada para o exame dos pedidos, até porque o remédio heroico não pode ser utilizado como sucedâneo recursal,
a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional.

A concessão da ordem de ofício também não é viável, pois não se vislumbra nenhum
a
flagrante ilegalidade no caso em
julgamento, sendo certo que a
utilização do
habeas corpus
somente
é admitida pelas Cortes Superiores para
o refazimento de dosimetria da pena
, em casos excepcionalíssimos,
quando verificada de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, não sendo a hipótese dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
,
mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________